Tribunal: TJMT
Processo: 1060256-19.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060256-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 05.542.107/0001-85 (APELANTE), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1060256-19.2019.8.11.0041

APELANTE: CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP

APELADO: AGEMED SAUDE S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECURSO DESPROVIDO.

Embora incontroversa a relação jurídica entre as partes, se a autora não comprova a efetiva prestação de serviços por meio das
notas fiscais dos antendimentos (documento expressamente exigido no contrato para pagamento pela contratada), há de ser mantida a sentença de procedência dos embargos monitórios e consequente extinção da ação monitória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CLÍNICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP

na
Ação Monitória
ajuizada em face da
AGEMED SAÚDE S/A,
contra a sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e, por consequência, extinta a ação monitória, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a autora/embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que nunca utilizou ou teve sistema próprio ou interno, sendo que utilizado o sistema Web da própria recorrida para gerir os usuários e suas autorizações.

Alega que comprovou que houve o atendimento dos conveniados da apelada, uma vez que foi autorizado via sistema autorizador Web, trazendo a apelante os lotes com nome dos usuários, número da guia de serviço, relação de contas e protocolo de faturamento.

Assevera que a obrigatoriedade da emissão do documento fiscal ou Nota Fiscal de Serviço era apenas após a liberação do extrato de pagamento pela requerida/embargante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 204179311).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 204174053) que a autora, ora apelante, é credora da requerida/embargante/apelada da importância atualizada de
R$ 80.241,44 (oitenta mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), em razão do atendimento de seus usuários conveniados.

Esclarece a autora que o crédito tem origem no Contrato de Prestação de Serviços Assistenciais e Saúde Pessoa Jurídica firmado com a empresa requerida em 26/04/2014, para o atendimento dos usuários conveniados, através do qual presta serviços médicos, auxiliares e atendimento ambulatorial, na especialidade de PNEUMOLOGIA, POLISSONOGRAFIA ESPERIOMETRIA, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS.

Segundo a demandante, no ano de 2019 a requerida passou a efetuar o pagamento de forma parcial, sempre informando que seriam realizados pagamentos posteriormente e, após o mês de junho/2019, suspendeu totalmente o pagamento pelos serviços prestados pela autora, os quais haviam sido devidamente autorizados pela requerida aos seus usuários.

Por esse motivo, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, resta incontroverso dos autos a relação jurídica entre as partes, por meio do Contrato Particular de Prestação de Serviços Assistenciais de Saúde Pessoa Jurídica (ID 204174057) e Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos (ID 204174058), alegando a requerida, entretanto, que não há prova da efetiva prestação de serviços pela autora, uma vez que os documentos estão desacompanhados de notas fiscais e das guias de atendimento assinadas pelos beneficiários ou o laudo/prontuário médico.

A apelante, por sua vez, afirma que a relação de contas e protocolo de faturamento, juntamente com o contrato e seus aditivos, constituem documentos hábeis para embasar a ação monitória.

Vejamos o que estabelece o contrato

de prestação de serviços firmado entre as partes:

Observa-se do contrato de prestação de serviços que é responsabilidade da contratada, no caso, a apelante, para o recebimento pelos serviços prestados (atendimentos dos conveniados da requerida), preencher a guia de atendimento (cláusula 5.2), bem como encaminhar à contratada/requerida, através do sistema WEB fornecido por esta, os formulários adequadamente preenchidos para análise e liberação do extrato de pagamento pela contratante (cláusula 7.1).

Verifica-se ainda que o pagamento somente é realizado mediante a apresentação das respectivas notas fiscais, consoante cláusula 7.3 do contrato.

No caso, a apelante instruiu a ação apenas com relatórios de contas como o seguinte:

Conforme se observa acima, no referido relatório, preenchido pela própria apelante junto ao sistema Web fornecido pela requerida, embora conste o número da guia, nome do beneficiário, data do atendimento e valor faturado, não consta os arquivos com os formulários e guias preenchidos, tampouco a as notas fiscais dos antendimentos, conforme exige a cláusula 7.3 do contrato de prestação de serviços.

Ora, é cediço que no atendimento pelo plano de saúde, além da liberação das consultas e dos exames, cujos pedidos são lançados no sistema do convênio, para efetiva execução do serviço, o beneficiário precisa assinar a guia do pedido ou autorizar a realização com a sua digital.

No caso, ainda que se desconsiderasse a ausência das guias com as assinaturas dos usuários, a inexistência dos documentos fiscais expressamente exigidos pelo contrato para comprovação da efetiva prestação de serviços afastam a alegação da apelante de inadimplência pela requerida.

Na hipótese, há de ser mantida a sentença monocrática, uma vez que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES – SERVIÇOS PRESTADOS À IRMÃ DA PARTE RÉ – SUPOSTA ANUÊNCIA DA DÍVIDA – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)
.” (TJMT – N.U 0008140-46.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

“
AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRESTAÇÃO NA FORMA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

O ajuizamento de ação monitória para o recebimento de valor oriundo de prestação de serviço de assessoramento é perfeitamente cabível, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC.

Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a prestação dos serviços de assessoramento ocorreu na forma contratada, razão pela qual a improcedência da ação monitória, é medida que se impõe
.” (TJMT – N.U 1002043-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024